Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727347-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS BUENO DUTRA IMPETRANTE: GUILHERME DA SILVA BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GUILHERME DA SILVA BEZERRA (advogado), em favor de VINÍCIUS BUENO DUTRA (paciente), em face da decisão (ID 48788114) do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, no processo n.o 0701372-62.2023.8.07.0002, que rejeitou a preliminar de ausência de justa causa arguida pela Defesa. Em suas razões (ID 48784638), o impetrante narra que o paciente foi denunciado por supostamente praticar o crime previsto no artigo 2o da Lei 12.850/2013 e no artigo 7o, inciso II e VII, acrescida da agravante (organização criminosa) prevista no Artigo 12, inciso I e III, todos da Lei no 8.137/90. Alega o impetrante ausência de justa causa para ação penal em razão de inexistir indícios da participação de Vinícius Bueno na suposta empreitada criminosa. Afirma que a acusação recai exclusivamente em torno do cargo de Gerente Administrativo atribuído erroneamente ao paciente, o qual sequer existe. Assevera a existência de constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante da atipicidade da conduta. Requer a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal n.o 0701372-62.2023.8.07.0002, nos termos do art. 395, III, do CPP. Não há pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR